Tribunal: TJBA
Processo: 8000213-88.2016.8.05.0228
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000213-88.2016.8.05.0228

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DAS REL. DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO AMARO

Advogado(s)
:

RECORRIDO: CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO e outros

Advogado(s)
:
GUSTAVO CORDEIRO NERY DE MESQUITA

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. EXAME SUPLETIVO (CPA). AUTORIZAÇÃO JUDICIAL LIMINAR CONCEDIDA EM 2016. TEMA 1127 DO STJ. MODULAÇÃO DE EFEITOS. DECISÃO JUDICIAL ANTERIOR À PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA. TEORIA DO FATO CONSUMADO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME
1 - Remessa necessária de sentença que concedeu segurança para tornar definitiva a decisão liminar que autorizou o Impetrante a realizar exame supletivo para ingresso no ensino superior, em decisão proferida em março de 2016.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão consiste em verificar se a sentença que confirmou a autorização para realização de exame supletivo deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1127, fixou tese considerando ilegal a antecipação da conclusão da educação básica por menor de 18 anos por meio do sistema de Educação de Jovens e Adultos. Contudo, houve
modulação dos efeitos
para preservar as decisões judiciais anteriores à publicação do acórdão paradigma (13.06.2024).

4 - No caso, a liminar que autorizou o exame supletivo foi proferida em março de 2016, muito antes da publicação do acórdão paradigma, devendo ser mantida por força da modulação de efeitos do Tema 1127/STJ.

5 - A teoria do fato consumado aplica-se com maior razão ao presente caso, considerando que o transcurso de mais de 9 anos desde a concessão da liminar resultou em situação jurídica consolidada e irreversível, onde o impetrante possivelmente já concluiu o ensino superior.

IV. DISPOSITIVO
6 - Remessa necessária improvida. Sentença mantida.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 208, V; Lei 9.394/96, art. 38, § 1º, II.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1945851/CE, Tema 1127; STJ, REsp n. 611.797/DF, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, j. 14/9/2004.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de
REMESSA NECESSÁRIA
nº
8000213-88.2016.8.05.0228
, em que figura como remetente o JUÍZO DA VARA DE RELAÇÕES DE CONSUMIDOR, CÍVEIS E COMERCIAIS DA COMARCA DE SANTO AMARO, sendo recorridos
CONSELHO ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL TEODORO SAMPAIO e outro
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO À REMESSA NECESSÁRIA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça